Tribunal: TJSP
Processo: 1007008-23.2019.8.26.0009
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Embargos de declaração. Erro material evidenciado. Acolhimento parcial para retificação. Inexistência dos vícios discriminados no artigo 1022, do Novo Código de Processo Civil. Busca o embargante, tão-somente, alterar a decisão proferida para que a mesma lhe seja favorável, o que é inadmissível via embargos declaratórios.

Embargos parcialmente acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1007008-23.2019.8.26.0009/50000, da Comarca de São Paulo, em que
é embargante GIMED CONFECCOES HOSPITALARES LTDA EPP, é
embargado TOP DESC CONFECÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Embargos de declaração parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007008-23.2019.8.26.0009/50000 - São Paulo - Voto no 44.884 - Cida 2
VOTO No: 44.884
EDEC.No: 1007008-23.2019.8.26.0009/50000
COMARCA: São Paulo
EBTE. : Gimed Confecções Hospitalares Ltda. EPP
EBDO.: Top Desc Confecção Ltda.
Embargos de declaração. Erro material evidenciado. Acolhimento parcial para retificação.

Inexistência
dos
vícios
discriminados no artigo 1022, do Novo Código
de Processo Civil. Busca o embargante, tão-
somente, alterar a decisão proferida para que a
mesma lhe seja favorável, o que é inadmissível
via embargos declaratórios.
Embargos parcialmente acolhidos.
O V. Acórdão de fl. 90/92, que negou provimento ao
recurso de apelação foi embargado sob a alegação de omissão quanto à prova
encartada aos autos que demonstra a impossibilidade financeira do
embargante arcar com as custas e despesas do processo.
Processados os embargos, que são tempestivos.
É a suma do necessário.
O campo de aplicação dos embargos de declaração limita-
se à existência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão.
Obscuridade é ausência de clareza impedindo-se a compreensão exata da
sentença em sua motivação. A contradição é a desconformidade entre o que
relevou a sentença e o que a final foi decidido. A omissão resulta na falta de
exame, ou de menção, de determinados aspectos relevantes da causa viciando
o silogismo decorrente do dispositivo.
Em nenhuma destas hipóteses é possível incluir a
irresignação da embargante ao atacar a decisão proferida e passar a reclamar o
aclaramento do seu conteúdo quando examinara toda a matéria devolvida sem
que ocorresse qualquer contradição, omissão ou obscuridade a propósito, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007008-23.2019.8.26.0009/50000 - São Paulo - Voto no 44.884 - Cida 3
a exclusão da pertinência dos embargos opostos.
Portanto, se houve o enfrentamento da questão principal
com a solução do litígio, nada há a ser alterado para a integração do julgado.
Acrescenta-se, apenas, que os documentos de fl. 73/79
foram examinados e valorados, concluindo-se que não restou comprovada a
alegação de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo,
impondo-se não acolhimento do recurso de apelação do embargante.
Por fim, retifica-se, de ofício, o erro material constante do
V. Acórdão para excluir o parágrafo que trata do diferimento das custas ao final,
pois não houve a devolução de tal matéria e, desta forma, nesse aspecto a r.
sentença se mantém.
Posto isto, acolhem-se, em parte, os Embargos de
Declaração para retificar, de ofício, o erro material.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica